Tribunal: TJES
Processo: 5000541-85.2020.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000541-85.2020.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GRAZIELE DA COSTA SOUZA
RECORRIDO: R7 TELECOMUNICACOES EIRELI - ME
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tratam-se de
embargos de declaração opostos
pela requerida/
recorrida
em face do acórdão
que conferiu provimento ao recurso da autora para o fim de
condenar a demandada ao pagamento de indenização por danos morais.

Os embargos opostos possuem a finalidade de
nulidade no acórdão por
ausência de fundamentação específica.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Inicialmente, importante salientar que o cabimento dos embargos está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição
;

II –
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar
o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Com efeito, não se acolhe a alegada omissão, porquanto as teses recursais foram devidamente enfrentadas, especialmente acerca do reconhecimento de ato ilícito indenizável.

‘‘
(...
)
Isto posto, em relação ao pedido de indenização por danos morais, embora não se desconheça a jurisprudência consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de afastar o reconhecimento de lesão moral presumida decorrente da mera falha na prestação de serviço, não se deve perder de vista que as circunstâncias dos autos demonstram a efetiva violação ao direito personalíssimo, decorrente da
interrupção de serviço considerado essencial (internet) de forma unilateral
, tratando-se portanto, de lesão moral in re ipsa, instando consignar que resta demostrado nos autos que a suspensão é incontroversa e que a consumidora buscou, por meios extrajudiciais, a resolução da lide, não obtendo êxito, sendo o ingresso em juízo a medida final para buscar o que entende de direito,
motivo pelo qual vota-se pela reforma da r. sentença para reconhecer existência de ato ilícito indenizável nesta demanda
(...)’’

Em verdade, tem-se que a parte busca rediscutir
matéria enfrentada no acórdão, não sendo o recurso de embargos a via adequada para tal, de sorte que a reiteração dos embargos sujeitará o embargante à penalidade do artigo
1.026, §2º, CPC.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
dos embargos
mas se lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantido o acórdão por suas razões.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)